Tribunal: TJMT
Processo: 1018491-55.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1018491-55.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Causas Supervenientes à Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), VERA LUCIA RADIN - CPF: 468.717.801-49 (EMBARGADO), ENIO ZANATTA - CPF: 392.832.401-20 (ADVOGADO), ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - CPF: 002.068.191-70 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE DILETA RADIN (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CINTRA FARIAS - CPF: 839.614.021-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

–

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PEDIDO DE NOVO CÁLCULO CONTÁBIL ACATADO PELO JUÍZO DE ORIGEM – DIVERSOS EMBARGOS DE AMBAS AS PARTES RETARDANDO A MARCHA PROCESSUAL POSTERIORMENTE – NOVA PERÍCIA CONTÁBIL PENDENTE DE REALIZAÇÃO
–

AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
RECURSO DESPROVIDO.

Na hipótese, não há falar em vício algum do Acórdão, mormente porque a Câmara apreciou as teses recursais invocadas pela Embargante de forma clara e precisa, delineou os motivos e os fundamentos que embasaram a conclusão do
decisum
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração n.
1018491-55.2023.8.11.0000

EMBARGANTE:

BANCO DO BRASIL SA

EMBARGADO:

VERA LUCIA RADIN

Egrégia Câmara.

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
BANCO DO BRASIL SA

(
Id.
185000668
), contra o acórdão que julgou o Agravo de Instrumento, a qual reconheceu uma possível perda de objeto, observado que os autos se encontram com perícia judicial ainda pendente de ser realizada, assim sendo negando o provimento.

Alega o embargante que o acordão exarado, encontra-se equivocado, sob a égide que
“
insta salientar que a repetição do indébito tem lugar somente quando a parte efetua pagamento indevido, ou seja, acima daquilo que deveria pagar, consoante previsão na sentença transitada em julgado. Por isso que a sentença que se busca a liquidação foi clara ao determinar que a repetição do indébito é da diferença do valor cobrado à maior”.

Verbera que a repetição do indébito deverá recair somente sobre os valores exclusivamente pagos pela Embargada, excluindo-se das restituições, eventuais amortizações comprovadamente feitas decorrentes da Lei Federal n. 8.088/90, além de lançamentos a título de abatimentos negociais concedidos pelo Embargante.

Requer ao final, atribuição do efeito infringente aos referidos aclaratórios para suprir a omissão apontada, sejam excluídos dos cálculos do Sr. Perito, lançamentos a título de abatimentos, tais como abatimento negocial ou benefício da Lei 8.088/90, uma vez que não foram pagamentos realizados pela parte Embargada.

Foram apresentadas as contrarrazões ao recurso, pugnado pelo desprovimento, ante a rediscussão da matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023